Tribunal: TCU
Processo: 012.577/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 4855/2021-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e apensar os presentes autos ao TC Processo 047.525/2020-7 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexDesen (peças 32-34): 1. Processo TC- Processo 012.577/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.